Tribunal: TJES
Processo: 5012634-04.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012634-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: PEDRO ALLAN ACYLINO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012634-04.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
PEDRO ALLAN ACYLINO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e DANOS MATERIAIS com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por PEDRO ALLAN ACYLINO

em face de BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER (Brasil) S/A , em síntese, a Recorrida alega que solicitou junto ao BANCO INTER S/A um pedido de portabilidade salarial, sendo confirmada via e-mail, e no dia do autor receber seu salário, percebeu que sua conta a qual havia feito a portabilidade estava zerada, entrou em contato com o Recorrente, porém não solucionou a lide, por tais motivos, ajuizou a presente ação em sede de tutela antecipada, para que as requeridas liberem o saldo de salário do autor, que totalizam a quantia de R$ 2.815,18 (dois mil oitocentos e quinze reais e dezoito centavos), requerendo a condenação dos Requeridos ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela retenção indevida da integralidade do salário do promovente, de forma arbitraria e ilegal, a título de danos morais, bem como o pagamento da importância de R$ 5.630,36 (cinco mil seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, com devolução do indébito em dobro.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma: a) CONDENO

os Réus, solidariamente, a pagar a parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo. b) Quanto ao pedido para que as requeridas liberem o saldo de salário do autor (R$ 2.815,18), JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por perda superveniente do objeto, ID 10059616), nos termos do art. 485, VI do CPC, tendo em vista que confirmação das partes que a operação de portabilidade assinalada foi concluída e o Autor já recebeu em sua conta os valores provenientes do seu salário, conforme fundamentação c) Tenho por prejudicado os demais pedidos.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando inexistência de danos morais e subsidiariamente a diminuição da condenação de danos morais proferida pelo juízo sentenciante.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo. O segundo Recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. alega inexistência de sua responsabilidade, a qual recai sobre o recorrente.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A falha em não realizar a portabilidade solicitada pelo cliente é uma clara falha na prestação do serviço, que priva o consumidor de seus meios de subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. A retenção indevida do salário em conta-corrente, causada pela falha do banco em processar a portabilidade para outra instituição, configura dano moral
in re ipsa.

No caso vertente, impõe-se a manutenção do montante indenizatório, que no caso em tela, verifica-se que o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela instância de origem, não se encontra desarrazoado em face dos patamares estabelecidos por esta Turma. Pelo contrário, está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo completamente descabida a intervenção no tocante ao valor previamente fixado.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)